Tribunal: TJMT
Processo: 1011419-71.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011419-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALMEIDA COSTA - CPF: 890.376.261-49 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais. A sentença determinou a restituição simples das tarifas de registro e avaliação contratual (R$ 316,00 e R$ 450,00), com correção monetária pelo INPC desde a contratação e juros de 1% ao mês desde a citação, além de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários, com observância à gratuidade de justiça. O apelante requer a reforma integral da decisão, alegando prática de venda casada no seguro prestamista, pleiteando sua restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prática abusiva na cobrança do seguro prestamista, por ausência de liberdade de escolha da seguradora; (
ii
) determinar a nulidade da cláusula contratual que impôs tal contratação; (
iii
) analisar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos; e (
iv
) aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes se insere em relação de consumo e está submetido às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança das tarifas de registro e avaliação do contrato já foi reconhecida como indevida pela sentença, que determinou sua restituição simples, razão pela qual não há controvérsia remanescente sobre o tema.

A inclusão do seguro prestamista no valor total financiado, sem prova da possibilidade de escolha da seguradora ou da contratação facultativa, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A ausência de manifestação livre e consciente do consumidor quanto à contratação do seguro viola o princípio da boa-fé objetiva e configura cláusula abusiva, nos termos do Tema 972 do STJ.

A nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista impõe a restituição simples do valor pago (R$ 713,00), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a contratação.

A restituição em dobro não é cabível, pois não restou comprovada má-fé da instituição financeira, sendo aplicável a devolução simples conforme entendimento pacificado pelo STJ.

A cobrança de valores considerados indevidos, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente comprovação de abalo extrapatrimonial relevante ou violação à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro prestamista sem assegurar ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A cláusula que impõe seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira é nula, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo incabível quando presentes dúvidas interpretativas de boa-fé sobre a validade da cláusula.

A cobrança indevida de encargos contratuais, desacompanhada de prova de abalo à honra ou à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.08.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011419-71.2024.8.11.0003

LUIZ CARLOS ALMEIDA COSTA
X
BANCO PAN S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUIZ CARLOS ALMEIDA COSTA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A
, para
determinar a restituição das taxas de registro e avaliação, de forma simples, nos valores de R$ 316,00 e R$ 450,00, respectivamente, valores que deverão ser corrigidos: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da contratação.
Por conseguinte,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no
art. 98
§ 3º
do CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da decisão para que sejam reconhecidas as abusividades apontadas na petição inicial, com a restituição dos valores indevidamente cobrados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões
s
ustenta a imposição da contratação de seguro prestamista junto à seguradora indicada pelo próprio banco (TOO SEGUROS S.A.), sem que o consumidor tivesse a liberdade de escolha, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I do CDC
.

Argumenta que a conduta do apelado violou o princípio da boa-fé objetiva e gerou onerosidade excessiva ao apelante
.

Pugna pela
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Alega que a conduta do banco extrapolou o mero aborrecimento, violando diretamente sua dignidade e segurança financeira, configurando dano moral indenizável.

Em suas contrarrazões (
id
293239371), o banco apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco
o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante apenas replicou os argumentos da
inicial sem combater especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada pelo apelado em contrarrazões. Em exame minucioso das razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando as razões de seu inconformismo de forma suficiente para possibilitar o contraditório e o conhecimento da pretensão recursal, em consonância com o princípio da dialeticidade.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central cinge-se à revisão de contrato de financiamento firmado entre as partes, especificamente quanto à (i) legalidade da cobrança das tarifas de avaliação e registro de contrato; (
ii
) alegação de venda casada de seguro prestamista; (
iii
) restituição em dobro de valores indevidamente cobrados; e (
iv
) configuração de dano moral indenizável.

Inicialmente, observ
a-se
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Considerando que a sentença reconheceu a abusividade da
cobrança de tarifas bancárias de registro de contrato (R$ 316,00) e avaliação (R$ 450,00), determinando sua restituição de forma simples,
não se mostra necessário tratar da matéria, uma vez que acolhido pelo juízo singular o pleito do recorrente, não tendo o banco recorrido sobre o tema.

Por conseguinte,
mantida
a determinação de restituição dos valores cobrados a título de tarifas, na forma simples, como fixado na sentença recorrida.

Quanto ao seguro prestamista no valor de R$ 713,00, verific
a-se
que assiste razão ao apelante.

O exame acurado do contrato de financiamento revela que foi incluído um seguro prestamista operacionalizado pela TOO SEGUROS S.A., sem que se pudesse constatar a liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação ou não do serviço, bem como quanto à eleição da seguradora.

A contratação de seguro vinculada ao financiamento bancário, quando não oferecida ao consumidor a livre escolha da seguradora, configura venda casada, prática expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter sido oportunizada ao consumidor a possibilidade de contratar o financiamento sem o seguro, ou mesmo de escolher livremente a seguradora de sua preferência.

Observ
a-se
que o próprio instrumento contratual apresenta o seguro como um componente do valor total do crédito, sem qualquer destaque ou termo específico que evidencie a facultatividade da contratação ou a livre escolha do consumidor.

A imposição de contratação de seguro com seguradora pré-determinada pela instituição financeira viola o direito de livre escolha do consumidor e evidencia prática comercial abusiva, caracterizando condição iníqua que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de violar o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Não basta a mera alegação da instituição financeira de que a contratação seria opcional se das condições contratuais não se extrai claramente essa facultatividade.

A proteção do consumidor exige a demonstração inequívoca de que houve manifestação livre e consciente de vontade, o que não se verifica no caso em análise.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa
média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Dessarte, declar
a-se
a nulidade da cláusula contratual referente ao seguro prestamista, determinando a restituição do valor de R$ 713,00 (setecentos e treze reais), na forma simples, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da contratação.

No tocante ao pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, não obstante a previsão contida no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, entend
e-se
que não restou caracterizada a má-fé da instituição financeira, requisito indispensável para a aplicação da sanção em dobro.

A estipulação das tarifas e do seguro prestamista, embora considerada indevida no caso concreto, decorreu de prática baseada em interpretação contratual, não evidenciando dolo na conduta da instituição financeira, mas erro justificável, o que afasta a aplicação da sanção em dobro.

Portanto, a
restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Relativamente ao pleito de indenização por danos morais,
tem-se
que as circunstâncias do caso concreto não revelam situação excepcional que tenha causado abalo extrapatrimonial indenizável.

A cobrança de encargos considerados abusivos, por si só, não gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade do consumidor, o que não ocorreu no caso em análise.

As
adversidades
narradas pelo apelante constituem meros dissabores decorrentes da vida em sociedade, especialmente das relações contratuais, que não configuram dano moral indenizável, pois não ultrapassam a esfera do aborrecimento cotidiano.

Neste ponto, portanto, mantém-se a sentença recorrida que não reconheceu a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para

declarar nula a cláusula contratual referente ao seguro prestamista no valor de R$ 713,00 (setecentos e treze reais), determinando sua restituição, na forma simples, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, mantidos os demais termos da sentença.

Em razão da reforma parcial da sentença e da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) pelo apelado e 40% (quarenta por cento) pelo apelante, observando-se, quanto a este, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025